Tribunal: TJDFT
Processo: 0707136-59.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707136-59.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: VALDECI SOARES LUSTOSA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposto pela Ré BANCO DO BRASIL SA em face das parte Autora VALDECI SOARES LUSTOSA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização, julgou procedente os pedidos iniciais. Em petição de ID 14407482 a parte Apelante junta aos autos proposta de acordo, assinada por ambos os procuradores das partes. Antes de analisar os termos do referido acordo, intime-se a parte Apelada para manifestação sobre a regularidade do acordo, no prazo de cinco dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2020 15:57:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador